Tribunal: TCU
Processo: 030.215/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10708/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.215/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Carolina de Cerqueira Soldati Nunes (XXX.736.007-XX); Danilo Ferreira Leite (XXX.609.367-XX); Edmilson Lima da Silva (XXX.813.977-XX); Emiliano Ribeiro Neto (XXX.391.541-XX); Evaldo Luiz Pereira Netto (XXX.403.417-XX); Gean Franco Vieira (XXX.680.941-XX); Marcelo Nascimento Monteiro (XXX.199.667-XX); Marcos Rodrigo Alves Fernandes (XXX.455.100-XX); Sidnei Ferreira Alves Junior (XXX.792.058-XX); Tacio Felipe Ferreira da Silva (XXX.002.184-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.